Tribunal: TJDFT
Processo: 0720555-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, PARÁGRAFO 4o, I E IV DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA ORAL CORROBORADA PELAS IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DO FURTO FAMÉLICO E DA TENTATIVA IMPROCEDENTES. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES (TEMA 150 STF). NOTA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS. CABIMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO ACRÉSCIMO DA FASE ANTERIOR. HIERARQUIA DAS FASES. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do qual se extrai que o réu foi filmado furtando objetos do estabelecimento-vítima, acompanhado de comparsas não identificados, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação para o delito tentado.
2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Para a caracterização do furto famélico, conduta amparada pelo estado de necessidade, é imperiosa a comprovação de que o agente não poderia agir de maneira diversa, encontrando-se em situação extrema de miserabilidade, na qual deve estar em risco a própria sobrevivência, o que não se verifica na hipótese.
5. Condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos, são aptas a configurar maus antecedentes. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não se pode utilizar o período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal para análise dos antecedentes criminais desfavoráveis (artigo 59 do CP), ou seja, condenações penais transitadas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo fato configuram maus antecedentes - RE 593.818 (Tema n. 150 - repercussão geral).
6. No crime de furto qualificado, presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado, o que ocorreu com a atribuição de nota negativa às circunstâncias do crime (rompimento de obstáculo).
7. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
8. Para a redução da pena na segunda fase da dosimetria, deve-se atentar para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.
9. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.